Tribunal: TJSP
Processo: 2095653-24.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO PARADIGMA PROFERIDA EM CONTROLE DIFUSO, SEM EFEITO VINCULANTE EXTERNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em exame
1. Reclamação ajuizada contra acórdão da 13a Câmara de Direito Público do TJSP, nos autos do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO PARADIGMA PROFERIDA EM CONTROLE DIFUSO, SEM EFEITO VINCULANTE EXTERNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em exame
1. Reclamação ajuizada contra acórdão da 13a Câmara de Direito Público do TJSP, nos autos do processo no 1024534-72.2016.8.26.0602, visando cassar decisão que reconheceu adicional de insalubridade a partir da homologação do laudo pericial. A reclamante sustenta violação ao entendimento firmado pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015.8.26.0000, que atribuiu natureza declaratória ao laudo pericial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em aferir se: (i) a decisão impugnada desrespeitou precedente do Órgão Especial, proferido em Arguição de Inconstitucionalidade; (ii) é cabível reclamação para garantir a autoridade desse julgado.
III. Razões de decidir
3. A decisão paradigma foi proferida em sede de controle difuso, com eficácia "inter partes", não possuindo efeito vinculante externo nem "erga omnes".
4. A reclamação, nos termos do art. 988 do CPC, destina-se a preservar competência deste Tribunal, garantir autoridade de seus julgados com efeito vinculante, hipótese não configurada.
5. Ausência de interesse processual na modalidade adequação, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).
IV. Dispositivo e tese
6. Processo extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: "1. Reclamação não é cabível para impugnar decisão que supostamente contraria precedente proferido em controle difuso de constitucionalidade"; "2. Precedente do Órgão Especial em Arguição de Inconstitucionalidade não possui efeito vinculante externo nem 'erga omnes'".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 988; 989; 992; 993; RITJSP, arts. 13, I, "j", e 195.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Reclamações no 2103007-03.2025.8.26.0000; no 2084802-23.2025.8.26.0000; no 2166468-46.2025.8.26.0000; Arguição de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015.8.26.0000.